Tribunal: TJPA
Processo: 0800469-52.2020.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800469-52.2020.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE, JARDEL VASCONCELOS CARMO

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RECORRIDO: JOSE EUDES CALDERARO VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DETERMINAÇÃO DE PRAZO MÁXIMO A RESPOSTA ESTATAL ACERCA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO FORMULADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.

Analisando o presente caso, da data de protocolo do pedido ao momento de impetração do presente Mandado de Segurança, transcorreram mais de seis meses, fato que evidencia a falta de eficiência da prefeitura impetrada, que injustificadamente viola os princípios da eficiência e da duração razoável do processo, previstos nos arts. 37 e 5°, LXXVIII, da CF/88 e obriga o impetrante, a esperar indefinidamente pela resolução de seu pleito.

2.

Dessa forma, a demora e a persistência da omissão na solução dos processos atentam contra o princípio da razoabilidade que informa a Administração Pública, bem como o dever de eficiência do administrador, agora elevado em nível constitucional, impondo-lhe a obrigação de realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional.

3.

Sentença mantida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, MAS MANTER A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA
proferida pelo douto juízo da Comarca de Monte Alegre, nos autos da ação de mandado de segurança nº 0800469-52.2020.8.14.0032 ajuizada por
JOSÉ EUDES CALDERARO
contra a
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
, com base nos fatos e fundamentos a seguir expostos.

A demanda teve por objetivo compelir o Prefeito Municipal a decidir a respeito do pedido de pagamento de adicional de escolaridade ao servidor, médico que concluiu curso de pós-graduação. O pedido administrativo foi protocolado em 17/04/2020 e até o presente momento não foi apreciado.

Sobreveio sentença julgando procedente a lide.

Conforme certidão (ID. Num. 3924142), transcorreu in albis o prazo para interposição de recurso voluntário.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Determinei a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para confecção de parecer.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pela manutenção da sentença.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos do art. 496, do CPC/2015, conheço da Remessa Necessária e passo a apreciá-lo.

A questão posta em análise, é sobre o acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo juízo monocrático que determinou que o impetrante possui direito líquido e certo de ver apreciado o requerimento administrativo de adicional de escolaridade, protocolizado em 17 de abril de 2020 perante o Município de Monte Alegre.

Analisando os autos, entendo que a sentença ora reexaminada não merece qualquer reparo, pois, é patente o direito líquido e certo do impetrante, ora sentenciada.

Digo isso, pois, a Constituição Federal assegura a todos o direito de receber resposta dos Poderes Públicos, quando formulado requerimento nesse sentido, devendo as questões apresentadas serem devidamente enfrentadas e resolvidas de forma motivada pelo administrador, nesses termos, trago à baila o art. 5º, XXXIV, alíneas “a” e “b” do texto constitucional:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País

a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXXIV -são

a

todos

assegurados, independentemente do pagamento de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder; b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;”

Portanto, é um direito formal e materialmente fundamental que os processos sejam concluídos em tempo razoável, direito esse que se vê repetido em todas as leis que regulam, de modo geral, o processo, inclusive, administrativo.

Analisando o presente caso, da data de protocolo do pedido ao momento de impetração do presente Mandado de Segurança, transcorreram mais de seis meses, fato que evidencia a falta de eficiência do ente impetrada, que injustificadamente viola os princípios da eficiência e da duração razoável do processo, previstos nos

arts. 37 e 5°, LXXVIII, da CF/88 e obriga o impetrante a esperar indefinidamente pela resolução de seu pleito.

Dessa forma, a demora e a persistência da omissão na solução dos processos atentam contra o princípio da razoabilidade que informa a Administração Pública, bem como o dever de eficiência do administrador, agora elevado em nível constitucional, impondo-lhe a obrigação de realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional.

Nesse sentido:

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IBAMA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUMULA 282/STF. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, DIANTE DO ACERVO FÁTICO DA CAUSA. CONCLUIU PELA DEMORA NO EXAME DO PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 7/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

V.

Na forma da jurisprudência, "verificada a demora injustificada, correta a estipulação de prazo para que a administração conclua procedimento administrativo. Aplicável a jurisprudência da Corte que assegura a razoável duração do processo, segundo os princípios da eficiência e da moralidade, não se podendo permitir gue a Administração postergue, indefinidamente, a conclusão de procedimento administrativo. Precedente do STJ
" (STJ, REsp 1.145.692/RS, Rei. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJede 24/03/2010).

VI.

Agravo interno improvido.

(Aglnt no AgRg no REsp 1392873/AL, Rei. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 01/02/2017). (Grifo meu).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AFASTAMENTO DE NOTÁRIO DE SUAS FUNÇÕES. EXCESSO DE PRAZO DE CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO. LEI 8.935/94. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

(...)

3.

"É dever da Administração Pública pautar seus atos dentro dos princípios constitucionais, notadamente pelo princípio da eficiência, que se concretiza também pelo cumprimento dos prazos legalmente determinados (REsp 687.947/MS, Rei. Ministro CASTRO MEIRA, 2a Turma DJ 21/08/2006).

4.

"Não é lícito à Administração Pública prorrogar indefinidamente a duração de seus processos, pois é direito do administrado ter seus reguerimentos apreciados em tempo razoável, ex vi dos arts. 5°. LXXIII. da Constituição Federal e 2° da Lei n. 9.784/99." (MS 13.584/DF, Rei. Ministro JORGE MUSSI, 3a Seção DJe 26/06/2009).

5.

Recurso ordinário provido. Concessão da segurança. Retorno do impetrante às suas funções, sem prejuízo da conclusão do processo administrativo disciplinar.

(RMS 48.536/ES, Rei. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 22/02/2016). (Grifo meu).

Portanto, mostra-se que não merece qualquer reparo a sentença atacada, por ter sido prolatada de acordo com o entendimento jurisprudencial mais atual sobre o assunto.

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA
em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/11/2021